Tribunal: TJDFT
Processo: 0729647-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque não remanesce qualquer questão sobre a nota técnica no 7/2021- DAPES/SAPS/MS, apontada pelo Ministério Público.
3. A referida nota traz “recomendações em virtude de possíveis efeitos adversos” do dispositivo ESSURE e conclui com uma sugestão do Ministério da Saúde, sobre acolhimento, acompanhamento e monitoramento das usuárias do dispositivo. Tais recomendações, como o próprio embargante indica, não teriam sido acatadas pelo Distrito Federal, mas, por serem recomendações de atuação coletiva, não implicam negativa de atendimento individual.
4. A nota técnica, apesar de apontar sérias questões que envolvem a saúde da mulher, de caráter coletivo e programático, não possui a cogência necessária para configurar a negativa de atendimento apta a determinar a realização do procedimento de forma emergencial, sem o necessário atendimento médico e psicológico correlato e sem o respeito à lista de espera para atendimento ao serviço de saúde.
5. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95